Tribunal: TJMT
Processo: 0001594-31.2018.8.11.0036
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001594-31.2018.8.11.0036
APELANTE(S) MINISTÉRIO PÚBLICO
APELANTE(S) RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL
APELADO(S) ARCELEI MATOS MENDONÇA
APELADO(S) RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL
APELADO(S) MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
1. Primeiramente, retifique-se a autuação a fim de incluir como apelado o réu ARCELEI MATOS MENDONÇA.
2. Depreende-se dos autos que, ao i. Órgão Ministerial de primeiro grau não foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões ao apelo manejado pela defesa de RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL.
De igual modo, à i. Defesa do corréu ARCELEI MATOS MENDONÇA não foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões ao apelo interposto pelo Ministério Público.
Por conseguinte, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino o retorno dos autos ao d. juízo de origem, que deverá intimar o Ministério Público e a defesa técnica do denunciado Arcelei Matos Mendonça para, em querendo, apresentarem as contrarrazões aos recursos interpostos pela parte adversa, no prazo e forma legais.
3. Retornando o feito a este eg. Sodalício com as diligências devidamente aperfeiçoadas, de pronto, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator